Tribunal: TJSP
Processo: 1032012-87.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Desconto de valor correspondente a empréstimo consignado. Sentença de improcedência.
1. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação impugnada pelo autor. Ônus da prova que é da instituição financeira. Art. 429, II, CPC. Tema vinculante no 1.061 do STJ.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Desconto de valor correspondente a empréstimo consignado. Sentença de improcedência.
1. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação impugnada pelo autor. Ônus da prova que é da instituição financeira. Art. 429, II, CPC. Tema vinculante no 1.061 do STJ. Julgamento antecipado que suprimiu da autora a oportunidade de provar o que alega. Impossibilidade do julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.
2. Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.